Tribunal: STF
Processo: ARE 1592291
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ACORDO NÃO CUMPRIDO.  PRECATÓRIOS. DEPÓSITOS INSUFICIENTES. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. EXPEDIÇÃO DE COMUNICADO AO DEPRE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESAPROPRIAÇÃO - ACORDO PARA PAGAMENTO - PRECATÓRIO - DESCUMPRIMENTO ACORDO - ATRASO NAS PARCELAS - LAUDO PERICIAL - APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - COMPLEMENTAÇÃO DOS PAGAMENTOS - DESNECESSIDADE DE NOVO PRECATÓRIO - RECURSO PROVIDO. 
I. Caso em Exame 
Agravo de instrumento interposto por herdeiros contra decisão que determinou que os cálculos apresentados pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo são valores incontroversos, com expedição de requisitório. Os agravantes alegam que a Fazenda deixou de pagar 17 das 30 parcelas acordadas, resultando em dívida incontroversa. 
II. Questão em Discussão 
2. A questão em discussão consiste em determinar se é necessário expedir novo requisitório ou se deve ser complementado o depósito insuficiente para quitação do subsídio, sem expedição de novo precatório. 
III. Razões de Decidir 
3. O crédito remanescente decorre de mora da Fazenda, que não efetuou os depósitos acordados. A insuficiência do depósito não requer novos precatórios, mas complementação do valor devido. 
4. A investigação do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça sustenta que a complementação de depósito insuficiente não quebra a ordem cronológica dos precatórios. 
4. Dispositivo e Tese 
5. Recurso fornecido. 
Tese de julgamento: 1. A complementação de depósito insuficiente não requer expedição de novo precatório. 2. A ordem cronológica dos precatórios deve ser preservada. 
Legislação Citada: Regimento Interno do Tribunal de Justiça, art. 268, VI e VII. 
Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 920.645-5/9-00, Rel. Israel Góes dos Santos, j. 21.09.2009. STF, RE 1.285.096 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24.05.2022. STJ, AgInt no RMS n. 45.575/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 08.03.2021.” (Doc. 5, p. 2-3, destaquei)

Os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo (Doc. 7) foram desprovidos (Doc. 8).
O Estado de São Paulo, nas razões do apelo extremo, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, § 5º, § 6º, § 7º e § 8º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a necessidade de expedição de novo precatório para o pagamento da diferença apurada (Doc. 11).
O Espólio de James Ross e outros apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 13).
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 15). Inconformado, o Estado de São Paulo interpôs o presente agravo (Doc. 17).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que, em execuções contra a Fazenda Pública, a expedição de comunicado ao DEPRE, por parte do órgão competente para gerenciar os requisitórios, com a finalidade de que a Fazenda Pública pague integralmente o que deve, não desborda da sistemática dos precatórios, consoante se infere da decisão proferida no ARE 1.174.321-AgR-EDv, Rel Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 09/06/2020. 
No mesmo sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PRECATÓRIO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. SALDO REMANESCENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 97, § 15, DO ADCT. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.184.982-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/09/2019, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIOS. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. A expedição de comunicado ao DEPRE por parte do órgão competente para gerenciar os requisitórios, com a finalidade de que a Fazenda Pública executada pague integralmente o que deve não desborda da sistemática dos precatórios. 
2. A vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Logo, não se admite a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes: RE-AgR 595.978, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 22.05.2012; e Pet-AgR 1.266, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 06.03.1998. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.033.023-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/09/2017, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A expedição de comunicado ao órgão competente para complemento de saldo em aberto por depósito insuficiente do valor da condenação, não viola a sistemática dos precatórios. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.167.098-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/11/2019, destaquei)

Nesse contexto, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema e por isso merece ser mantido incólume.
Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente